Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. DEPOIMENTO. DIREITO AO SILÊNCIO. CONCESSÃO DA ORDEM.
1. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, mesmo em se tratando de Comissão Parlamentar de Inquérito, deve ser assegurado aos depoentes e investigados o direito de não se autoincriminar, cujo desdobramento, além do direito ao silêncio, abrange a faculdade de não comparecer ao ato, o que implica dizer inexistir obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento.
2. O direito de ausência afasta a possibilidade de condução coercitiva, pois implica restrição da liberdade de locomoção e da presunção de não culpabilidade de maneira desproporcional.
3. Ordem de habeas corpus concedida.